Tribunal: TJDFT
Processo: 0720345-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MANOBRA PERIGOSA. ARRASTAMENTO DE PNEUS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela autora/recorrente, pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prazo decadencial; (ii) prazo prescricional; (iii) lei aplicável; e (iii) nulidade do auto de infração S003460246.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora foi autuada em 22/08/2021, por infringir o art. 175 do CTB (AIT no S003460246). A notificação foi enviada em 01/09/2021, a defesa prévia apresentada em 26/10/2021, e o recurso julgado em 14/11/2023.
4. No tocante ao prazo decadencial, a autora fundamenta o pedido no art. 285, §6o, do CTB, que estabelece o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para o julgamento do recurso administrativo. No entanto, o referido artigo foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro pela Lei no 14.229/2021, a qual entrou em vigor em 22/10/2021, data posterior ao cometimento da infração.
5. A irretroatividade da lei é adotada como regra no ordenamento jurídico pátrio, salvo disposição expressa em contrário (art. 5o, inciso XXXVI, da CF e art. 6o da LICC- Decreto-Lei 4.657/1942). E segundo o princípio fundamental da segurança jurídica, expresso no art. 2o, XII, da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação jurídica.
6. Em decorrência do princípio da irretroatividade da lei, a Lei no 14.229/2021, que entrou em vigor em 22/10/2021, não se aplica à hipótese. Na ocasião do cometimento da infração (22/08/2021), o art. 282, §6o, do CTB, assim estabelecia:
“Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do cometimento da infração, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. [...]
§ 6o Em caso de apresentação da defesa prévia em tempo hábil, o prazo previsto no caput deste artigo será de 360 (trezentos e sessenta) dias.
§ 7o O descumprimento dos prazos previstos no caput ou no § 6o deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a penalidade.” (Inserido pela Lei no 14.071/2020, que entrou em vigor em 12/04/2021).
7. A Resolução do Contran no 723, de 06/02/2018, que busca uniformizar o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, estabelece o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, se houver defesa prévia, para expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (art. 8.o, §3.o, inserido pela Resolução CONTRAN no 844, de 04/04/2021).
8. No presente caso, a notificação de autuação foi enviada à autora em 01/09/2021, enquanto a notificação da penalidade ocorreu em 04/12/2021 (ID 67297977), ou seja, foi obedecido o prazo de prazo de 360 dias, contados da data da infração (22/08/2021), uma vez que a autora apresentou defesa prévia em tempo hábil. Assim, no tocante ao auto de infração n.o S003460246, não ocorreu a perda do direito de punir. Decadência afastada.
9. Outrossim, não é o caso de reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão punitiva. A prescrição da pretensão punitiva, em relação à suspensão da habilitação, inicia no dia seguinte ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa, quando o proprietário e o infrator não são a mesma pessoa, e é interrompida com o julgamento do recurso na JARI (14/11/2023), na forma do art. 24, § 3o, III, da Resolução Contran no 723, de 06/02/2018. Prescrição afastada.
10. Afastadas as prejudiciais de mérito, reputo que o auto de infração atendeu aos requisitos legais. Segundo o art. 280, §3o, do CTB, não sendo possível a autuação em flagrante, o agente relatará o fato no auto de infração. Com efeito, o auto de infração em análise indicou o veículo supostamente conduzido pela autora e descreveu a manobra realizada no momento do flagrante, inexistindo vício ou falha no preenchimento do documento, a justificar a nulidade apontada (ID 189617280).
11. O ato administrativo que aplica a penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela autora/recorrente (artigo 373, inciso I, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, arts. 175, 280, inc. VI e §3o; 282, §§6o e 7o; 285, §6o; CONTRAN, Resolução no 723, 06/02/2018; CONTRAN, Resolução no 844, de 04/04/2021; Lei no 14.071/2020.